Tribunal: STF
Processo: MS 40220
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Osvaldo da Cunha Caldeira contra decisão do Ministro Relator do Processo n. 0010411-28.2023.5.15.0043 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Requer, ao fim:



    VI – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) A suspensão imediata dos autos principais (Processo nº 0010411-28.2023.5.15.0043) até o julgamento final do presente Mandado de Segurança; b) O conhecimento e processamento do Mandado de Segurança contra ato do Ministro Relator do TST; c) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada e determinar o pagamento da indenização pleiteada; d) A intimação da autoridade coatora para prestar informações; e) Alternativamente, requer que seja processado e julgado o Recurso de Revista interposto; f) A condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas processuais.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O impetrante impugna decisões judiciais proferidas nos autos Reclamação Trabalhista n. 0010411-28.2023.5.15.0043. Indica como autoridade coatora o Relator do feito no Tribunal Superior do Trabalho.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente writ, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, anoto o seguinte julgado: 



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TST. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de dilação probatória. 5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35499/SP AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/3/2019) 



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, na forma do art. 10 da Lei federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator